Tribunal: TJMT
Processo: 1048963-41.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048963-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DA PAZ DA COSTA REIS - CPF: 022.661.001-22 (RECORRENTE), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1048963-41.2020.8.11.0001.

Origem:
SEXTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrida:
MARIA DA PAZ DA COSTA REIS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 14/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE
CLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito, bem c
omo indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a Recorrente.

2.
Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a Recorrente, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

3. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do débito
discutido nos autos
,
conforme
reconhecido na origem.

4. Aplicação da Súmula n.º 385 STJ ao caso em apreço, em razão da existência de anotaç
ão
preexistente em nome da Recorrida nas entidades de proteção ao crédito, a respeito da qu
a
l
não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade.

5. Sentença parcialmente reforma
da
.

6
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a
consumidora
MARIA DA PAZ DA COSTA REIS

postula
pela declaração de inexistência de débito
e
indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a
empresa de telefonia
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
p
rocedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da
empresa de telefonia

na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

Inconformada, a Recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S.A
razões recursais
, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (
ID 109700953
)
a Recorrida
MARIA DA PAZ DA COSTA REIS
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022